Tribunal: TJBA
Processo: 8069252-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069252-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. FIXAÇÃO POR EVENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária. O Agravante insurge-se contra a concessão da liminar e, subsidiariamente, contra o valor e periodicidade da multa fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) A presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência (suspensão dos descontos); (ii) O excesso da multa cominatória (
astreintes
) frente à natureza da obrigação e a exiguidade do prazo para cumprimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
A suspensão dos descontos deve ser mantida, porquanto presentes a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), evidenciada pela negativa de contratação e pela inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), e o perigo de dano (
periculum in mora
), ante a natureza alimentar da verba previdenciária, indispensável à subsistência do consumidor hipossuficiente. 4. A multa cominatória deve possuir caráter coercitivo e pedagógico, mas deve adequar-se à natureza da obrigação. Tratando-se de descontos mensais, a fixação de multa diária revela-se inadequada, devendo incidir por evento de descumprimento. 5. Reforma-se a decisão apenas para ajustar a periodicidade da multa para mensal (por evento), fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido, mantido o teto global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante apto a garantir a coercibilidade da medida frente ao poder econômico da instituição financeira.

IV - DISPOSITIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
6. Decisão reformada exclusivamente para alterar a periodicidade da multa para incidência por evento (mensal) e ajustar seu valor unitário, mantendo-se o teto global e a suspensão dos descontos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8069252-65.2025.8.05.0000
, da Comarca de Nova Soure, em que figura como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravado
DOMINGOS PEREIRA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça